Tribunal: TJES
Processo: 5003087-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Prazo; Tempestividade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003087-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLUS FERREIRA PINTO

AGRAVADO: ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. É uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MARCELLUS FERREIRA PINTO em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, para manter incólume a decisão do Juízo a quo que concedeu a medida liminar de despejo na ação n. 0007079-91.2021.8.08.0035, proposta por ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o decisum objurgado padece de vício de contradição. Ainda, para fins de prequestionamento, menciona o art. 93, IX da Constituição Federal, assim como o art. 11 do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 59, §3º, da Lei n. 8.245/91.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 59, §1º, IX, DA LEI N.º 8.245/94. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESPEJO COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC. DECISÃO LIMINAR CONCESSIVA DE DESPEJO COM BASE NO ART. 300, DO CPC, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso concreto revela a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, aplicando-se a regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência). 2. A teor da ADPF 828 do STF, que suspendeu a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, o art. 4º, § único, I, da lei 14.216/2021, estabelece que referida premissa somente se aplica aos contratos residenciais, cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), não alçando portanto o caso em tela, em que o valor mensal do aluguel residencial corresponde a R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais). 3. Ainda que o art. 231, inc. II estabeleça que o prazo para cumprimento da decisão inicia-se da juntada do aviso de recebimento aos autos, utilizando-se o agravante da data 22/07/2021 indicada no andamento processual como termo inicial e como termo final 12/08/2021, não há dúvida que o prazo se esvaiu há cerca de 08 (oito) meses, sem que houvesse qualquer interesse em realizar a purgação da mora, o que de certo demonstra fatalmente que a alegação quanto ao prazo para purgação ou despejo é meramente protelatório, o que nada altera a decisão vergastada. 4. Em face do § 1º c/c inciso IX, ambos do art. 59 da Lei 8.245/91 foi a fundamentação do Magistrado “a quo”, que de forma assertiva deferiu a liminar condicionada a apresentação de caução pela ora agravada em cumprimento ao inc. IX, do art. 93 da CF/88. 5. Ainda que a prestação de caução possa ser relativizada, em casos específicos, optou o Magistrado por sua prestação, sendo devidamente prestada pela agravada, que juntou cópia do depósito efetivado na monta de R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalente à 03 (três) meses de aluguel, nos termos do § 1º, art. 59 da Lei 8.245/91. 6. Da alegação de locupletamento ilícito, embora não seja o momento processual para se discutir as benfeitorias supostamente realizadas pelo Agravante, não foram juntadas provas que justifiquem a acusação de enriquecimento ilícito da Agravada, ante a ausência de consentimento expresso e por escrito da locadora, ora agravada; Também pela alegação de que ante a possibilidade real de compra do imóvel aventada em 2021, passou a realizar uma série de benfeitorias no imóvel, contudo, juntado notas fiscais e comprovantes de depósitos datados de 2019, caindo por terra as alegações do Agravante. 7. Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pela Agravada (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência do locatário inadimplente no imóvel, ora Agravante, só faria aumentar o prejuízo do locador, impedindo-o de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), correta, a meu sentir, a decisão impugnada, que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com a manutenção do “decisum” objurgado. 9. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Não obstante, o Embargante aduz que o acórdão vergastado é contraditório, na medida em que reconhece suposta ilegalidade praticada pelo oficial de justiça, todavia a ignora.

Importa dizer que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Analisando o acórdão objurgado, nota-se que não há nenhuma contradição nesse tocante. Na realidade, este Colegiado de forma expressa consignou que “ainda que o art. 231, inc. II estabeleça que o prazo para cumprimento da decisão inicia-se da juntada do aviso de recebimento aos autos, utilizando-se o agravante da data 22/07/2021 indicada no andamento processual como termo inicial e como termo final 12/08/2021, não há dúvida que o prazo se esvaiu há cerca de 08 (oito) meses, sem que houvesse qualquer interesse em realizar a purgação da mora, o que de certo demonstra fatalmente que a alegação quanto ao prazo para purgação ou despejo é meramente protelatório, o que nada altera a decisão vergastada” (item 3 da ementa).

Como se vê, o decisum guerreado restou fundamentado no fato de que, a despeito do prazo para purgação da mora e do disposto no art. 231, II, do CPC, o que se verificou na espécie foi a ausência de pagamento, de sorte que deve subsistir a decisão liminar que determinou o despejo.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, como requerido pela Embargada, uma vez que se trata dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se observando o nítido caráter protelatório do recurso.

A corroborar, menciono:

[...] Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2023 às 15:28:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47330915082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR